Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021257-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO), DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS - CPF: 009.589.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA MODESTO - CPF: 023.196.021-27 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
021257-86.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S):
BASNUFF RODRIGUES & CIA E OUTROS

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL E OUTRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO
AFASTADO – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – PRECLUSÃO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Segundo preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revelando-se a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, impõe-se a rejeição dos embargos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES, TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, que compõem GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do v. acórdão de ID n. 81092493, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fim de afastar a multa cominatória arbitrada na origem.

Aponta as embargantes a existência de omissão no acordão embargado, que não analisou argumento deduzido pelas recorrentes, em relação a matéria essencial para a solução do litígio, que alteraria a conclusão adotada na decisão recorrida.

O vício se refere ao indeferimento do requerimento de restituição de valores pelo Banco do Brasil. Diz que há parecer favorável do
Parquet
no que concerne a devolução dos valores pelo Banco do Brasil, afastando a preclusão consumativa.

Sustenta que o crédito do Banco do Brasil possui natureza concursal, o que foi decidido em julgamento de impugnação de crédito, não cabendo, assim, retenção.

E alega que a retenção de valores de créditos cuja extraconcursalidade não se comprovou em sede de impugnação de crédito se mostra indevida.

Esclarece que “
em 21/06/2019 e 29/07/2019, foram realizados dois depósitos por um fornecedor na conta corrente da empresa recuperanda BASSNUF RODRIGUES & CIA, visando o pagamento de prestação de serviço
” (sic), cujo valor está sujeito ao regime de credores, porque no tempo do depósito já havia sido estabelecido o marco temporal da recuperação judicial, mas o valor foi retido pela instituição financeira.

Requer, assim, “
seja sanada a omissão, afastando-se a preclusão, para que os valores correspondentes aos depósitos realizados em conta corrente cujo o titular é uma das empresas componentes do grupo recuperando, devem ser imediatamente restituídos com juros e correção monetária monta de R$39.002,30 (trinta e nove mil, dois reais e trinta centavos), nos termos do artigos 47 e 49, da Lei 11.101/2005, possibilitando a continuidade das atividades das empresas Recuperandas e seu soerguimento”
(sic).

Em contrarrazões, o embargado assenta o intento de reforma do julgado, e pede pela rejeição dos embargos (ID n. 83431574).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apontando omissão no v. acórdão embargado que restou assim ementado,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIDO O CARÁTER PROCRASTINATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
– APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER – NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando em ato atentatório à dignidade da justiça, a interposição de recursos cabíveis ainda que intenção dos recorrentes corresponda primariamente à busca da tutela de seu interesse, com fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem.

Recurso parcialmente provido.”

O indigitado vício consiste na ausência de enfrentamento de matéria essencial deduzida pelas embargantes, quanto à existência de parecer favorável do
Parquet
, em relação à devolução dos valores retidos pelo Banco do Brasil,
que alteraria a conclusão adotada na decisão recorrida.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC).”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não existe o apontado vício, vez que o acórdão embargado foi expresso ao afastar a pretensão dos embargantes, pontuando que a matéria se mostrara preclusa em razão de já ter sido objeto de reiterados pronunciamentos na instância originária.

Vê-se inclusive que a aplicação da multa por litigância de má-fé, pela togada singular, e, posteriormente, revista por esta Corte de Justiça, foi justamente por entender a magistrada
a quo
que a reiteração do pedido caracterizaria conduta desleal dos peticionantes.

Veja:

“[...] tanto,
é nítido que as embargantes buscam a todo momento inserir a matéria para rediscussão no feito, ignorando toda a exaustiva explicação do juízo de que a matéria encontra preclusa há muito tempo, devendo as partes realizarem o pagamento que é devido à administradora judicial por força de acórdão proferido pelo egrégio TJMT, situação que demonstra o caráter protelatório do recurso oposto pelas partes e necessidade de sanção ao pagamento de multa
. Restituição de valores pelo credor Banco do Brasil:
Os embargantes mais um vez buscam a rediscussão de matéria de já decida, sustentando novamente haver omissão no pronunciamento fazendo uso do parecer posterior do Ministério Público
. Aliás, a questão está indubitavelmente examinada e resolvida no pronunciamento vergastado, oportunidade em que os pedidos apresentados foram devida e fundamentadamente indeferidos. Portanto, quaisquer irresignações das partes acerca da conclusão adotada pelo juízo deveriam ser objeto de recurso próprio dirigido ao egrégio Tribunal de Justiça, a saber o Agravo de Instrumento, não podendo se arguir qualquer omissão do pronunciamento quando a questão foi apreciada e decidida, mormente porque, como vimos anteriormente, a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o juízo deveria ter se manifestado [...]”
– ID 61496042.

Nesta instância, mais uma vez,
afastou-se a pretensão à restituição dos valores debitados em conta corrente pelo Banco do Brasil, sem, contudo, adentrar-se à natureza do crédito que se busca recuperar, mas pelo fato de que contra a decisão primária na origem, que indeferiu o requerimento das recuperandas, não houve a interposição de recurso próprio
, e a repetição reiterada do pedido, configura preclusão consumativa, como se infere:

“[...] Quanto à restituição
dos valores debitados em conta corrente pelo Banco do Brasil, a decisão agravada consignou expressamente que o pedido foi indeferido em decisão anterior, não havendo qualquer omissão no tocante, de modo que caberia à insurgente o manejo de recurso próprio, porquanto a matéria foi apreciada e decidida, configurando, portanto, preclusão consumativa. [...]”

De mais a mais, não poderia esta Corte Revisora adentrar sobre a natureza do crédito a fim de aquilatar se está ou não submetido ao regime extraconcursal, pois tal análise não foi feita pela togada singular, que prontamente rejeitou a pretensão por preclusão.

Apenas se afastada a prejudicial, devolver-se-ia ao juízo
a quo
a matéria para apreciação.

Assim sendo, não há qualquer omissão no acordão vergastado.

Outrossim,
o fato de a magistrada não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas agravantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pela magistrada para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 0001361-26.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021